Tribunal: STJ
Processo: 1004557-14.2014.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925571 - SP(2025/0157461-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GILBERTO JOSE TORRES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LAERTE DANTE BIAZOTTI - SP029800
MARLI TOSATI - SP155667
LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ - SP307123
LEANDRO PIRES GARCIA NARDINI - SP209274
AGRAVADO
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA - PR002049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação liquidação de sentença por artigos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: deficiência de fundamentação (
e incidência da
Súmula 284/STF)
Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7e2a6155-beb4-44c4-9a3f-656b853d32c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925571 - SP (2025/0157461-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GILBERTO JOSE TORRES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: LAERTE DANTE BIAZOTTI - SP029800

MARLI TOSATI - SP155667

LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ - SP307123

LEANDRO PIRES GARCIA NARDINI - SP209274
AGRAVADO
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037

WAMBIER YAMASAKI BEVERVANCO LIMA & LOBO ADVOGADOS -
PR002049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação liquidação de sentença por artigos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: deficiência de fundamentação (
e
Súmula 284/STF)
incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por GILBERTO JOSÉ TORRES ME
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: liquidação de sentença por artigos proposta por GILBERTO JOSÉ
Ação
TORRES ME contra BANCO ITAÚ BBA S/A (e-STJ fl. 5861)
: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante (e-
Acórdão
STJ fl. 5860), nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA52490314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:13
Código de Controle do Documento: a4a0794b-9323-4fcf-b373-3fd5a3c618a1

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS SENTENÇA DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO, RECONHECENDO A REVELIA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO
DO
ART. 487, INCISO I,
CPC. Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e
jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário
RATIFICAÇÃO DO JULGADO Decisão mantida Aplicação do Artigo 252, do Regimento
Interno do TJSP RECURSO NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 5861)

: inadmitiu o recurso especial em razão
Decisão de admissibilidade do TJ/SP
dos seguintes fundamentos:
i. ausência de negativa de prestação jurisdicional;
ii. ausência de demonstração de violação dos arts. 8o, 223, 375, 502, 505,
507, 508, 509, § 4o e 1.013, § 1o do CPC (
e
Súmula 284/STF)
iii. Súmula 7/STJ.
: narra que ajuizou demanda por reparação de
Agravo em recurso especial
danos materiais e lucros cessantes decorrentes de encerramento unilateral de conta
bancária, vinculada a operação de corretagem de açúcar garantida por “carta de
crédito”, tendo obtido sentença de conhecimento favorável com revelia do banco e
trânsito em julgado (e-STJ fls. 5982-5983). Sustenta que, na liquidação, o banco
apresentou defesa tardia e a juíza impôs exigências documentais, reconheceu
“simulação” e fixou “liquidação igual a zero”, o que violaria a coisa julgada e os
limites da lide (e-STJ fls. 5983-5985). Alega três omissões: ausência de julgamento
das preliminares do recorrido, desrespeito aos limites da sentença que já
reconhecera o dano material e indisponibilidade dos documentos exigidos diante da
frustração da negociação (e-STJ fls. 5985-5986). Impugna a decisão que inadmitiu o
recurso especial por extrapolar o exame de admissibilidade, adentrando o mérito,
inclusive com aplicação indevida da
e aponta violação de diversos
Súmula 7/STJ,
dispositivos do CPC, pugnando pelo trânsito do recurso especial ao STJ para
apreciação e provimento (e-STJ fls. 5986-5992)

: não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. (e-STJ fls. 6032-6033)
: sustenta a tempestividade e o cabimento do agravo
Agravo Interno
interno; afirma que, no recurso especial, indicou de forma clara a violação dos arts.
8o, 223, 375, 502, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 1.013, § 1o, do CPC, afastando a
alega que a controvérsia é de direito, o que tornaria indevida a
Súmula 284/STF;
aplicação da
aponta afronta à coisa julgada e aos limites da lide na
Súmula 7/STJ;
Documento eletrônico VDA52490314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:13
Código de Controle do Documento: a4a0794b-9323-4fcf-b373-3fd5a3c618a1

liquidação, omissão quanto ao julgamento de preliminares, impossibilidade de
apresentação de documentos e necessidade de distribuição dinâmica do ônus da
prova; requer o afastamento de multa processual. (e-STJ fls. 6038-6058)
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i. ausência de demonstração de violação dos arts. 8o, 223, 375, 502, 505,
507, 508, 509, § 4o e 1.013, § 1o do CPC (
e
Súmula 284/STF)
ii. Súmula 7/STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial uma vez que a parte não demonstrou, em seu
apelo extremo, como se deu a violação dos arts. 8o, 223, 375, 502, 505, 507, 508,
509, § 4o e 1.013, § 1o do CPC (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do
agravo em recurso especial, a parte agravante não demonstrou que foram dedicadas
alegações em se recurso especial aptas a embasar o pleito de reconhecimento de
violação destes dispositivos, o que caracteriza a ausência de demonstração da
violação legal.
Documento eletrônico VDA52490314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:13
Código de Controle do Documento: a4a0794b-9323-4fcf-b373-3fd5a3c618a1

Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52490314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:13
Código de Controle do Documento: a4a0794b-9323-4fcf-b373-3fd5a3c618a1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.925.571 / SP
Número Registro: 2025/0157461-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082955120198260037
10045571420148260037
22704075220198260000
82955120198260037
8295512019826003710045571420148260037
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTO JOSE TORRES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LAERTE DANTE BIAZOTTI - SP029800
MARLI TOSATI - SP155667
LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ - SP307123
LEANDRO PIRES GARCIA NARDINI - SP209274
AGRAVADO
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
SOC. de
ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54006240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 5880cf7c-040b-484d-b263-b6a3f829c120

AGRAVANTE : GILBERTO JOSE TORRES - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : LAERTE DANTE BIAZOTTI - SP029800
MARLI TOSATI - SP155667
LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ - SP307123
LEANDRO PIRES GARCIA NARDINI - SP209274
AGRAVADO
: BANCO ITAU BBA S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANCO & LOBO ADVOCACIA -
PR002049
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: 5880cf7c-040b-484d-b263-b6a3f829c120